Tribunal: TJDFT
Processo: 0739079-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0739079-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS, RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO ARAÚJO DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma da decisão de ID 140799722 dos autos de 1o Grau, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 21 de novembro de 2022 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator